Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que a acusada tentou obter vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira Banco do Brasil, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.
2. Na hipótese, a ré, com dolo pré-ordenado, apresentou cheque administrativo no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), a fim de que a quantia fosse depositada em sua conta bancária. No curso da instrução, foi demonstrado que o cheque era fraudado.
3. O dolo da ré foi demonstrado considerando que apresentou cheque de substancial valor, sem saber indicar concretamente a origem do numerário e quem havia lhe entregado a cártula. A Defesa Técnica não juntou aos autos documentos que comprovassem quaisquer negócios firmados pela apelante, com o fito de justificar a quantia que buscou depositar em sua conta.
4. A necessidade de conferência em sistemas específicos da instituição financeira afasta da tese de fraude grosseira. Na hipótese, a cártula apresentada passou por dupla verificação de validade, a fim de que se apurasse a fraude. Com isso, não há que falar em crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto.
5. Recurso desprovido.